Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725489-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO AGRAVADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER, SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO em face da decisão ID 237888229, proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra DANIELLA GRIBEL BRUGGER e SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA, processo no 0015860-13.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de adjudicação de bens imóveis penhorados pertencentes à coexecutada Daniella, sob o fundamento de ausência de legitimidade do agravante para promover constrição em desfavor de referida parte. Preparo recolhido (ID 73280313/7328314). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a parte agravante, embora tenha pugnado pela “concessão de efeito suspensivo ativo”, não apresenta fundamento para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora